Tribunal: TJMT
Processo: 1030661-72.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – MULTAS DE TRANSITO – INFRAÇÕES COMETIDAS APÓS A VENDA DO VEÍCULO - COMPROVAÇÃO DA VENDA E COMUNICAÇÃO AO DETRAN EM DATA ANTERIOR ÀS MULTAS - SENTENÇA RETIFICADA.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a norma contida no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro deve ser mitigada, tendo em vista a orientação de que, havendo notícia da transferência do veículo, embora tardia, inexiste a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas em momento posterior à tradição do bem, mormente quando comprovado no sistema do órgão a comunicação da venda.
Hipótese em que o autor comprovou a alienação do veículo a terceiro.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030661-72.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDREA LUCIANA CENCE GALVAO - CPF: 697.868.019-20 (JUIZO RECORRENTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 02.872.448/0001-20 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), ANDREA LUCIANA CENCE GALVAO - CPF: 697.868.019-20 (RECORRIDO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA
–
DETRAN – MULTAS DE TRANSITO – INFRAÇÕES COMETIDAS APÓS A VENDA DO VEÍCULO - COMPROVAÇÃO DA VENDA
E COMUNICAÇÃO AO DETRAN EM DATA ANTERIOR ÀS MULTAS - SENTENÇA RATIFICADA.

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a norma contida no art.
134
do
Código de Trânsito Brasileiro
deve ser mitigada, tendo em vista a orientação de que, havendo notícia da transferência do
veículo
, embora tardia, inexiste a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas em momento posterior à tradição do bem, mormente quando comprovado no sistema do órgão a comunicação da venda.

Hipótese em que o autor comprovou a alienação do veículo a terceiro.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no
1030661-72
.2019.8.11.004,
impetrado por
ANDREA LUCIANA CENCE GALVÃO
contra ato praticado pelo presidente do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
, visando a suspensão das penalidades impostas e ocorridas após a transferência do veículo e, via de consequência, o processo administrativo no 0800/2018/GMAPC .

Alega impetrante que em 24/11/2014 adquiriu da empresa WK Multimarcas LTDA - S. R. Piovesan -ME, de propriedade do Sr. Franklin Delbem Almeida, uma picape TOYOTA/HILUX CD 4X4 SRV, 2012/2013, placa OBL -2407, RENAVAM 00498972666, por R$107.000,00 (cento e sete mil reais), sendo que a quantia de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais) foi paga em espécie mediante depósito em conta , e o valor remanescente de R$51.000,00 (cinquenta e um mil reais), por meio da dação em pagamento de uma picape TOYOTA/HILUX CD 4X4 SRV, ano/modelo 2005/06, placa KAD-4445, chassi 8AJFZ29G166004574, RENAVAM 857388452.

A sentença revisada concedeu parcialmente a segurança, confirmando em parte a liminar anteriormente deferida, assegurando a impetrante o direito à exclusão definitiva das penalidades, pelas infrações de trânsito a ela lançadas e, também a anulação do processo administrativo n° 0800/2018/GMAPC.

Intimadas as partes, decorreu prazo sem apresentação de recurso (ID. 75220477).

A Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer opina pela ratificação da sentença (ID. 76275970).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Inicialmente, cumpre destacar que não se discute, no caso em tela, a validade ou não das infrações, que deverá ser aferida em autos próprios.

Partindo dessa mesma premissa, não houve a discussão em momento algum nos autos, com relação a nulidade das multas, não verificando ser inadequado a utilização do mandado de segurança para atacar o ato administrativo mencionado.

Com tais considerações,
rejeito a preliminar
de inadequação da via eleita.

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença que concedeu a segurança pleiteada para determinar à autoridade coatora que proceda à exclusão definitiva das penalidades impostas pelas infrações de trânsito, bem como a anulação do processo administrativo n° 0800/2018/GMAPC.

Esclareço que o mandado de segurança é ação especialíssima, de natureza constitucional que, nos termos do art. 5o, LXIX, da CF/88, busca proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso do poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, exigindo-se, então, para seu manejo, a prova, de plano, da pretensão deduzida em juízo, ou seja, dentre os seus pressupostos específicos e essenciais exige, sob pena do indeferimento da petição inicial - art. 10, Lei no 12.016/2009 -, a prova pré-constituída e irrefutável da liquidez e certeza do direito a ser tutelado.

Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, capaz de ser comprovado de plano (RSTJ 4/1427, 27/140, 147/386), por documento inequívoco (RTJ 83/130, 83/855, RSTJ 27/169). Na lição clássica de Hely Lopes Meirelles:

“é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.” (Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 28)

Insculpido no art. 5o, LXIX, da CF/88, este remédio constitucional assegura o desfazimento de atos estatais ilegais, comportando-se, inclusive, como expressiva via de controle dos atos administrativos.

Extrai-se dos autos que a impetrante no dia 01/12/2014, a impetrante entregou ao Sr. Franklin o Documento Único de Transferência – DUT do veículo dado em pagamento, já assinado e reconhecido firma, visando a consecução do pacto.

Afirma que apesar de a impetrante ter cumprido com a entrega do documento, o adquirente somente providenciou a transferência de titularidade do bem junto ao Detran em 14 de março 2019.

Desse modo, requereu a suspensão das penalidades impostas após a transferência do veículo, e consequentemente a suspensão do referido procedimento administrativo.

Inicialmente, cumpre destacar que perante o DETRAN a impetrante figurava como a proprietária do veículo TOYOTA/ HILUX, Placas KAD-4445 até 14/03/2019, data em que foi transferido para o novo proprietário Israel Ramos da Silva (ID’s. 75218539 e 75218541).

Partindo dessa mesma premissa,
mesmo tendo ocorrido a venda do bem por meio do contrato entre as partes, as infrações de trânsito cometidas com o veículo não mais em posse da impetrante, tiveram as pontuações lançadas na sua CNH, é evidente que tais lançamentos são inerentes às infrações cometidas em momento posterior ao registro de alienação fiduciária informada pelo Banco Bradesco Financiamento S.A, qual seja 12/12/2014 às 14h54min para Israel Ramos da Silva (id. 75218544).

Desse modo, o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir por somatória de pontuações negativas levou em consideração as infrações praticadas a partir de 24/08/2015 quando, então, a impetrante não detinha a posse do veículo.

É explícito que a tradição deduzida na peça inaugural se concretizou antes da data das infrações de trânsito que recaíram sobre o veículo TOYOTA/HILUX, Placas KAD-4445.

Apesar do artigo 134/CTB estabelecer a responsabilidade do anterior proprietário pelas multas de trânsito lavradas até a comunicação de venda, a norma literal deve ser relativizada quando evidenciada, como no caso dos autos, que a tradição ocorreu antes das infrações (REsp no 1.323.441-RJ). Até mesmo porque, como demonstrado acima, a venda se encontrava comunicada no sistema do DETRAN/MT desde quando foi realizada, dia 12/12/2014 para Israel Ramos da Silva, conforme consta no extrato do Detran (id. 75218544).

Portanto, é notório através dos documentos juntados nos autos, que a tradição deduzida na peça inaugural se concretizou antes da data das infrações de trânsito que recaíram sobre o veículo TOYOTA/HILUX, Placas KAD-4445.

Assim,
RATIFICO
a sentença, mantendo-a nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021